Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N.o 9.784/99. NÃO VERIFICADA. ATO ILEGAL NÃO PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS. FORMA LEGÍTIMA DE IMPUGNAÇÃO. GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO BRESSER E URP. PARÂMETRO LEGAL. VENCIMENTO DO CARGO. PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Os atos administrativos eivados de vícios de legalidade e que admitam sua convalidação podem ser alcançados pelo instituto da decadência, impedindo, após o decurso do quinquênio legal (art. 54, Lei no 9.784/99), a sua revisão pela Administração, com o fim de garantir a segurança jurídica das relações estabelecidas com os administrados; certo é que sobre os atos administrativos que possuam vícios de legalidade não suscetíveis de convalidação não incide o instituto da decadência.
2. O princípio basilar que rege a atuação da Administração Pública é o da legalidade (art. 37, CRFB/88), razão pela qual não faz sentido que se impeça a invalidação de ato eivado de nulidade, não passível de convalidação, sob pena de se obrigar a Administração a agir à margem da legalidade, dever constitucionalmente estabelecido.
3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração do Autor, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não sejam passíveis de convalidação.
4. As decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem o condão de impugnar a validade dos pagamentos discutidos, para fins do disposto no art. 54, §2o da Lei no 9.784/99. Precedentes do c. STJ.
5. Ausente determinação judicial de inclusão das parcelas BRESSER e URP na base de cálculo do adicional por tempo de serviço ou do adicional de insalubridade, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
6. Vislumbrando-se que as reposições salariais relativas ao Plano BRESSER e URP, reconhecidas pela justiça laboral, se referem a período anterior à transposição dos funcionários da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal nos termos das Leis Distritais n.o 82/1989 e n.o 93/1990, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira implementada.
7. Conforme se extrai da Lei Distrital n.o 82/1989, Lei Distrital n.o 119/1990, Lei Federal n.o 1.711/1952, Decreto n.o 31.922/1952, Lei Federal n.o 8.112/1990 e Lei Complementar n.o 840/2011, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e do adicional por insalubridade sempre possuiu previsão de incidência apenas sobre o vencimento do cargo legalmente fixado, e não sobre a remuneração, o que afasta a incidência das parcelas BRESSER e URP.
8. Constatado equívoco no cálculo, mostra-se possível à Administração proceder à revisão das gratificações, a fim de adequá-lo ao princípio da legalidade quanto às parcelas posteriores, com efeitos prospectivos, mediante processo administrativo, com observância do contraditório.
9. A redução do valor final da remuneração recebida em decorrência da correta aplicação da base de cálculo das gratificações não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial ante a evidente ilegalidade das vantagens até então percebidas, não ensejando direito adquirido apto a amparar a continuidade de percepção de valores indevidos.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença a fim de afastar a prejudicial de mérito da decadência e, no mérito propriamente dito, julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009).